Tribunal: CARF
Processo: 11516.724023/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724023/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.759 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
SCHIRLEI EDITH MARCHI GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RRA. CONCOMITANCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação referente à concomitância, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – IRPF referente ao ano-calendário 2013, mediante notificação de lançamento (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724023/2018-57
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.759 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724023/2018-57

28/37), que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual – DAA. A(s)
infração(ões) foi(ram) assim descrita(s): omissão rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista.

Irresignado, o administrado apresentou impugnação (fl. 2), nos termos de parecer
técnico (fls. 7/12), que, por seu turno, contém os seguintes argumentos, em síntese:
=> DA INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA - A revisão no valor do
imposto promovida pela Receita Federal do Brasil também decorre da incidência de imposto de
renda sobre juros de mora.
=> A Contribuinte ingressou com Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito
Tributário sob número 5058706-63.2015.4.04.7000. na qual a Sentença reconheceu a NÃO
incidência de imposto de renda sobre juros de mora.
=> DOS CÁLCULOS CORRETOS - Os cálculos corretos devem observar, no
que diz respeito aos rendimentos recebidos acumuladamente desde o ano-calendário 2010, a
sistemática prevista no art. 12-A da Lei 7713/1988, por força do que restou decidido na Ação
Declaratória c/c Repetição de Indébito Tributário sob número 505870663.2015.4.04.7000.
Além disto, os cálculos corretos devem observar também que o imposto de renda
não deve incidir sobre juros de mora, por força do que restou decidido na Ação Declaratória c/c
Repetição de Indébito Tributário sob número 5058706-63.2015.4.04.7000. Assim, revendo
as informações originalmente declaradas pela Contribuinte, observamos que cabe apenas
uma única retificação:

=> Os valores recebidos em 06.03.2013 e 26.07.2013 são decorrentes do cálculo
do pericial de fl. 1625 (autos n° 20733-2001-011-09-00A). Esse cálculo refere-se às diferenças
de complemento de aposentadoria do período de abr/2006 ajun/2012, que somadas as
competências de 13° salário resultam em 81 meses. Como o valor foi recebido em duas parcelas
(março e julho) é preciso informar o número de meses proporcional aos valores recebidos, no
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.759 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724023/2018-57

caso, J7,l meses para o crédito de março e 23,9 para o crédito de julho. Entretanto, foi informado
na declaração 76 meses para os dois casos.
Assim, em anexo, procedemos as retificações necessárias e encontramos um
IMPOSTO A RESTITUIR de R$ 65.215,14 (abr/2014), o qual, acrescido da Taxa Selic resulta
num SALDO DE IMPOSTO A RESTITUIR de R$ 96.622,75 em out/2018.
A Delegacia da Receita Federal, manifestou o seu entendimento, de forma
resumida, no seguinte sentido:
=> O primeiro requisito de admissibilidade da petição impugnatória que se põe
na ordem de apreciação é o da tempestividade. No presente caso, a impugnação foi protocolizada
dentro do trintídio legal (vide fls. 2 e 39), sendo, portanto, tempestiva.
Entretanto, a petição queda-se impossibilitada de ser conhecida e apreciada, mercê
de um outro pressuposto de admissibilidade: inexistência de fato extintivo ou impeditivo do
poder de impugnar.
A Notificação de Lançamento, objeto do presente processo, diz respeito a verbas
recebidos na via judicial, por meio do Processo no 20733-2001-011-09-00-4 (Numeração CNJ:
2073300-20.2001.5.09.0011), inaugurado na 11a Vara do Trabalho de Curitiba/PR.
Em 04/12/2018, o contribuinte ingressou com a impugnação à citada Notificação
de Lançamento.
Todavia, em 22/11/2012, ingressou com o Processo Judicial no 5058706-
63.2015.4.04.7000, inaugurado na 6a Vara Federal de Curitiba.
O Ato Declaratório Normativo no 3, de 14/02/1996, emitido pela Coordenação-
Geral de Tributação – Cosit e o Parecer Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014, permaneceu com o
mesmo entendimento da impossibilidade de se conhecer processo administrativo que tenha o
mesmo objeto de processo judicial.
Nesse passo, a Cosit fixou, como pressuposto de admissibilidade da petição
impugnatória, a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer, nas
modalidades da renúncia e desistência. Em outras palavras, determinou que a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
Outrossim, a Cosit concluiu ser irrelevante a extinção superveniente do processo
judicial sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do Código de Processo Civil - CPC de
1973 [ou, atualmente, art. 485 do CPC/2015], pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
Na espécie, verifico que o objeto do processo administrativo integra o objeto do
processo judicial, já que: o primeiro se circunscreve a aferir a tributação ou não das verbas
recebidas (inclusive os juros moratórios), em decorrência do Processo Trabalhista n° 20733-
2001-011-09-00-4, e sua forma de tributação (itens “c.2” e “c.3” do parágrafo 9, retro); o
segundo contém, além do objeto do processo administrativo, as matérias relativas à tributação
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.759 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724023/2018-57

das férias indenizadas, terço constitucional de férias e FGTS e pedido de restituição de
R$210.052,94 (itens “c.1” e “d” do parágrafo 9, retro).
Nesse passo, o contribuinte renunciou do seu direito de recorrer neste processo
administrativo, devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida naquele processo
judicial, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil
(princípio da jurisdição una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer da
reclamação do contribuinte no processo administrativo.
Isso posto, vota a DRJ por não conhecer da impugnação, de modo a manter o
crédito tributário lançado, exceto quanto a matéria disposta, em sentido diverso, na norma
individual e concreta emanada da decisão definitiva no Processo Judicial no 5058706-
63.2015.4.04.7000, inaugurado na 6a Vara Federal de Curitiba/PR.
Caso discorde de eventual crédito tributário mantido segundo entendimento da
Unidade Local, deve-se oferecer ao contribuinte o rito dos arts. 56 a 65 da Lei n° 9.784/1999.
Verifica-se na fls. 409-pdf despacho da CTSJ no seguinte sentido :
=> Em atendimento aos despachos de folhas 230 e 312 da EQRAT/CTA/ECOA,
que solicita manifestação da situação dos débitos aqui cadastrado, tendo em vista a ação judicial
mencionada no Acórdão de fls 218/226 informamos:
=> O Acórdão 08-47.781 da 6a Turma da DRJ/FOR considerou a impugnação do
autor não conhecida em virtude de concomitância de objeto (rendimentos da ação 20733-2001-
011-09-00-4) junto a ação judicial no 5058706-63.2015.4.04.7000/PR.
=> de fato, o contribuinte obteve êxito nesta ação judicial, tendo já sido
implementada restituição dos valores apurados conforme demonstrado nos cálculos judiciais
anexos as folhas 313/317 deste processo. Consta a homologação destes cálculos em Juízo pelo
despacho judicial anexo as folha 30 a 35.
Nestes cálculos consta a tributação integral dos valores recebidos da ação 20733-
2001- 011-09-00-4. Do exposto acima, os valores lançados neste processo decorrentes da ação
judicial no 20733-2001-011-09-00-4 devem ser excluídos integralmente, pois já considerados no
processo judicial no 5058706-63.2015.4.04.7000/PR. Implementando este julgado junto a DIRPF
2014/2013 fica assim constituído os valores devidos a título de IRPF do Ano Calendário 2013:

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.759 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724023/2018-57

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

Entendo que deve ser conhecido parcialmente do Recurso Voluntário, para que
seja analisada apenas a alegação de concomitância ou não de processo administrativo e judicial.

Entendo que restou claro no presente caso que a Contribuinte manejou ação
judicial com mesmo objeto do processo administrativo.
Assim, como muito bem dito acima, no relatório, o contribuinte renunciou do seu
direito de recorrer neste processo administrativo, devendo-se obedecer fielmente à decisão
definitiva proferida naquele processo judicial, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição
da República Federativa do Brasil (princípio da jurisdição una). Logo, a autoridade
administrativa julgadora não deve conhecer da reclamação do contribuinte no processo
administrativo.

Desta feita, entendo que deve ser conhecido parcialmente do Recurso e na parte
conhecida, negar-lhe provimento por concomitância de objeto, como acima mencionado.

CONCLUSÃO:
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.759 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724023/2018-57

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso e na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital